Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714853-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNIS DIAMANDIS ZAZELIS AGRAVADO: JUSSILENE RODRIGUES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento que tem por objeto decisão que restringiu o acesso do agravante à sua própria residência, em virtude da imposição de medidas protetivas em favor de sua companheira. Infere-se dos autos de origem que houve composição amigável do litígio no que tange à desocupação do imóvel. Instado a se manifestar, o agravante desiste do recurso (ID 37937144), mencionando o acordo entabulado entre as partes. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso ante a perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022 16:14:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator